Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PANDEMIA. COVID-19. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. PORTARIA DISTRITAL N. 750 DE 1/10/2020. CICLO VACINAL. RETORNO. TRABALHO PRESENCIAL.
1. Não há substrato probatório a amparar a alegada imprescindibilidade da manutenção do regime de trabalho, em detrimento das determinações da Administraçao Pública do Distrital Federal de retorno ao trabalho presencial, se o Requerente, servidor público distrital, já foi submetido às duas doses da vacina contra a Covid-19, e não há relatório médico que ateste que o paciente deve permanecer em trabalho remoto enquanto durar a pandemia, mas, tão somente, até completar o ciclo vacinal.
Recurso de apelação conhecido e não provido.